Tribunal: TJDFT
Processo: 0709930-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709930-09.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RECORRIDOS: ELZA GOMES BORGES, ELZA MATIAS DE MENDONÇA, ELSA FERREIRA DAMIÃO, ELZA DOURADO MOITINHO, ELZA GOMES DE ANDRADE, ELZA JARDIM DA SILVA, ELZA JOSE TAVEIRA, ELZA MAGALHÃES JORDÃO, ELZA JOSÉ CARDOSO, ELZA MARIA ALVES RODRIGUES SILVEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TEMA 880 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PRAZO. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL. 1. O entendimento sufragado no Tema 880/STJ, que renovou o prazo prescricional para as execuções fundadas em títulos transitados até 17.03.2016, somente se aplica se a demanda estava dependendo da apresentação de documentos ou fichas financeiras pelo executado. 2. Não evidenciada a necessidade de prévia apresentação de documentos em poder do executado, a execução individual da sentença coletiva deve ser intentada no prazo de cinco anos do seu trânsito em julgado. 3. O ajuizamento da execução coletiva da obrigação de fazer não obsta o prazo prescricional da execução individual da obrigação de pagar. Precedentes. 4. Transcorrido mais de cinco anos da sentença coletiva sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva, deve-se pronunciar a prescrição executória. 5. Não havendo condenação nem proveito econômico, os honorários deverão recair sobre o valor atualizado da causa, que, estando entre 200 à 2.000 salários-mínimos, será de 8 a 10%, na forma do art. 85, § 3o, II, c/c §4o, III, do CPC. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque o reconhecimento da prescrição no RESP 1.301.935/DF na demanda coletiva originária não afeta o presente cumprimento de sentença individual; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pois deveria ter aplicado a tese firmada no Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja a prorrogação do termo final do prazo prescricional (30/6/2022) em virtude da grande demora na apresentação dos dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado); c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, por ser cabível o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF, diante da possibilidade de ser alterado naquela fase recursal; d) artigos 85, §8o, do CPC, 3o, incisos I e IV, 5o, caput, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porquanto deveria ter fixado os honorários por equidade e em valor proporcional ao trabalho realizado pelos seus advogados, nos termos do Tema 1.076 do STJ. Em contrarrazões, o DF requer a fixação de honorários na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de arbitramento de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015